Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729295-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA APELADO: RENATO ALVARENGA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA (apelante/autor) contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo ajuizada em face de RENATO ALVARENGA CARDOSO (apelado/réu), extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse do autor. Em suas razões (ID 69441467), sustenta o apelante: 1) necessidade de condenação dos apelados aos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade; e 2) houve perda do objeto após a desocupação voluntária do imóvel antes da formação da relação processual. Ao final, requer a reforma da sentença para determinar que o apelado arque com o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais ao patrono do apelante. Preparo recolhido (IDs 69441468/69441469). Sem contrarrazões (ID 69441475). É o relatório. Decido. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. Preliminarmente, verifico que, em 12/09/2024, foi interposta a apelação por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA. Em seguida, no dia 16/09/2024, foi ordenada a citação por edital do apelado pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe) para apresentação de contrarrazões (ID 69441472). Em consulta à aba de expediente, no âmbito do primeiro grau, o termo final para manifestação se encerrou em 08/11/2024 (ID 69441475). Posteriormente, foram expedidos diversos mandados de citação, por carta, em vários endereços indicados. Todas as diligências restaram frustradas (IDs 69441499/69441502/69441503). Estabelece o art. 256, II do Código de Processo Civil (CPC) que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Será nomeado curador especial ao réu citado por edital enquanto não for constituído advogado (art. 72, II, CPC). Na hipótese, houve diversas diligências para tentativa de citação do apelado para apresentação de contrarrazões. Todavia, o edital foi expedido antes de qualquer tentativa de comunicação pessoal. Paralelamente, o curador especial suscitou a observância prévia das tentativas de citação pessoal antes da citação editalícia (ID 69441476). Em caso de insucesso, requereu nova vista dos autos para formulação das contrarrazões. É o caso de oferecer ao curador especial prazo para manifestação sobre a apelação, sob pena de cerceamento de defesa por inversão da ordem de comunicação dos atos processuais. Renove-se o prazo para que, em 30 dias, apresente contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, volvam-me conclusos para julgamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 26 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator